Tribunal: TJBA
Processo: 8040891-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040891-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANO ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
VALDELICE DE ANDRADE SANTOS, DENIZE FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB COOPERAR e outros

Advogado(s)
:
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, CINTIA CARLA SENEM, OSVALDO ROGERIO DE OLIVEIRA, BLAS GOMM FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO BEM COM O DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Cícero Dantas/BA, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

2. O Agravante sustenta que o bem apreendido é essencial à sua atividade econômica e que a garantia contratual se referia a outro bem, sendo indevida a apreensão do trator objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a comprovação da mora foi válida para autorizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; e

(ii) se é possível ao Agravante permanecer na posse do bem dado como garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da mora foi realizada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, o que é suficiente para atender ao requisito previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. O bem apreendido foi expressamente indicado como garantia do contrato de alienação fiduciária, conforme cláusula contratual específica, não havendo que se falar em objeto diverso.

6. A posse do bem deve ser transferida ao credor fiduciário, conforme previsão do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, inexistindo amparo legal para sua manutenção pelo devedor.

7. O entendimento do STJ, consolidado na Súmula nº 72, reforça que a comprovação da mora é requisito essencial para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8040891-72.2024.8.05.0000, em que é agravante,
F
ABIANO ANDRADE SANTOS
,

e agravado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO DOS VALES – CRESOL UNIAO DOS VALES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, julgado o agravo interno
PREJUDICADO
, nos termos do voto do Relator.